Tribunal: STF
Processo: ARE 1503788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 4.8.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Akad Seguros S/A, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 332).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.8.2024, a embargante opõe tempestivos embargos de declaração em 9.8.2024 (e-doc. 336).



    Sustenta que “a r. decisão ora embargada padece de vícios de omissão e contradição, eis que, não foi apreciada a petição apresentada pela Embargante (Peça n. 327) e nem analisada a aplicação do art. 1.033/CPC ao Apelo Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 336).



    Argumenta que, “para que a r. decisão ora embargada fosse adequada, sem omissões, teria que, obrigatoriamente, ter examinado e decidido o quanto requerido na Peça n. 327. Contudo, a r. decisão ora embargada não guardou uma linha sequer para analisar seu teor, incorrendo, portanto, em grave omissão” (fl. 4, e-doc. 336).



    Pede “sejam providos os Embargos de Declaração para, sanando os vícios de omissão e contradição, seja analisada a manifestação apresentada pela Embargante (Peça n. 327), com a consequente determinação da remessa do extraordinário ao C. STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC; bem como que, com o saneamento da obscuridade, seja afastada a aplicação da Súmula 279/STF, vez que a controvérsia objeto do extraordinário envolve matéria de puro direito” (fl. 7, e-doc. 336).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Verificada a omissão apontada na decisão embargada, analiso a postulação da embargante.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Sobre a alegada omissão do Supremo Tribunal Federal em relação à remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Na espécie, foram interpostos simultâneos recurso especial e recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial, pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PIS COFINS. INCIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 7º, §1º, DA LEI Nº 10.865/04. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS E DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 209).



    O agravo interno interposto pela embargante contra esse julgado foi desprovido com o mesmo fundamento (e-doc. 226). 



    Inviável, portanto, a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.053-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “A REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CPC, É INVIÁVEL DIANTE DA INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RESP E RE, EXCETO NA HIPÓTESE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONHEÇAM OS RECURSOS QUE LHES SÃO ENDEREÇADOS EXCLUSIVAMENTE EM FUNÇÃO DO CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, RESPECTIVAMENTE” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv). HIPÓTESE EM QUE O RECURSO ESPECIAL NÃO FOI CONHECIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 282 DO STF. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.033 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.456.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    7. Em relação ao pedido de afastamento da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, o exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, ”a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.191.459-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora